Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-63.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014220-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIO CARLOS LEMOS SANTOS JUNIOR - CPF: 025.145.391-02 (RECORRENTE), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014220-63.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
FELICIO CARLOS LEMOS SANTOS JUNIOR.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA

-
PASSAGEM AÉREA CANCELADA - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - REEMBOLSO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que adquiriu passagens aéreas com a companhia requerida para percorrer o trecho entre Curitiba e Florianópolis.

3.

Alega que houve o cancelamento do voo originalmente contratado, sendo-lhe oferecida uma opção de voo apenas 48h após o contratado, no entanto, diante dos compromissos do recorrido e impossibilidade de novo voo pela recorrente em horário mais próximo do cancelado, o recorrido precisou adquirir passagem aérea de outra companhia, bem como, hospedagem.

4.

Aduz que
em decorrência do atraso do voo, gastou R$ 671,30 pela hospedagem em hotel (Id 142865227, pág. 03) e R$ 1.831,82 pela nova passagem no dia 19/01/2023.

5.

A recorrente em sua defesa alega
que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu em decorrência da manutenção emergencial não programada da aeronave, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do atraso do voo, ônus que lhe incumbe, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Pois bem. Resta evidenciado que a despesa com a passagem aérea e hospedagem decorreu diretamente do cancelamento do voo, logo, o reembolso é medida que se impõe, conforme reconhecido em sentença.

7.

Por outro lado, tenho que assiste razão o recorrente quanto ao afastamento da condenação pelos danos morais, visto que restou evidenciado nos autos o reembolso da passagem cancelada (7.280 pontos tudo azul + R$ 42,49) antes do ajuizamento da demanda.

8.

Destarte, apesar de configurada falha na prestação do serviço prestada pela recorrente, houve solução administrativa com a devolução do valor pago na passagem cancelada, logo, não restou configurado ato ensejador de indenização por danos morais.

9.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS COM DATAS FLEXÍVEIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pacote flexível em que as datas elencadas pelo recorrente não possuem se tratam apenas de sugestões, que pode ser alterado pela promovida, a depender da disponibilidade ou não de voos e hospedagens promocionais.

2.

Observa-se da reclamação administrativa firmada no PROCON que a recorrida informa a indisponibilidade das datas e oferece ao autor três opções para a resolução da questão, que não foram aceitas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1011024-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

10.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

11.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

12.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para excluir o dano moral fixado na sentença, mantendo-a nos demais termos,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024